Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701427-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO MANOEL GALDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para determinar ao Distrito Federal que "DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada." Consta nos autos, relatório médico, de 17/06/2024 o qual indica que o autor é "paciente em leito de sala vermelha, aguardando leito em UTI, cardiomonitorizado". "(...)apresentou instabilidade ao iniciar transporte para realização de TC de Tórax, apresentando taquicardia, taquipneia, sudorese e queixando-se de dor torácica intensa, paciente evoluiu para cianose central e Hipertensão (210x130 mmHg), iniciado medidas de resgate com salbutamol, Hidrocortisona e mudança do perfil de Oxigenoterapia para máscara não reinalante, realizado 40 mg de Furosemida EV. Paciente evoluiu com piora da taquicardia. Iniciado sedação de acordo com protocolo, realizado 10T, paciente evoluiu para PCR em assistolia, iniciado RCP, com administração de 2 doses de Adrenalina EV e duração de PCR de 5m36s. Paciente retornou em ritmo sinusal e normocárdico, contudo apresentando PA limítrofe (PAM 63-67). Iniciado drogas de manutenção para sedação e Noradrenalina em BIC. No momento, paciente apresenta-se hemodinamicamente estável, à5 mL/h de Noradrenalina, 10 mL/h de Fentanil e 5 mL/h de Midazolan. Saturando bem e sem utilização de musculatura acessória, sob IOT (PEEP 14 Vol 380 mL — RASS" (ID 60611114 - pág. 26). É o breve relatório. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. O agravante em estado grave foi inserido na Sistema de Regulação. Conforme relatório médico uma vez que, a situação do autor é emergencial, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência na internação em leito de UTI adequado às necessidades do paciente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de votar e ser votado. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde, derivado do primeiro. Os direitos fundamentais e seus efetivos exercícios preservam o Estado Democrático de Direito, pois todos têm o dever de observância dos mesmos, não se podendo eleger aquele que tem e o que não tem direito, pois todos devem ter seus direitos respeitados. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. O dever de servir é do Estado que só encontra sua legitimidade democrática na medida em que o direito à vida encontra-se preservado em toda sua plenitude, não encontrando óbices em eventual alegação de dependência de regulamentação normativa ou de órgão regulador; o Estado dirigente e diligente deve intervir sempre que um direito fundamental encontrar-se ameaçado. O grave quadro clínico do agravante motivou a médica, subscritora do relatório (ID 60611114 - pág. 25) acostado aos autos, solicitar "vaga de UTI com urgência". Logo, no caso, a transferência em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, inclusive para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito